Tribunal: TJSP
Processo: 1032292-18.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE CONTRAPÕEM OS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA RECORRIDA, UTILIZANDO-SE SOMENTE DE TERMOS GENÉRICOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.010, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA EM SUAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.